Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704606-13.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDMILSON VICENTE SILVA RECORRIDOS: RONEY FERREIRA PERES, VALERIA OLIVEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem e não apreciadas na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Diante da ausência de comprovação do pagamento do débito, a condenação do locatário ao pagamento dos encargos devidos é medida que se impõe. 3. Nos termos do art. 373, II do CPC, o ônus da prova recai sobre o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. O pedido de reforma da sentença realizado em contrarrazões, em regra, não deve ser conhecido por ser inadequada a via eleita. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, a fim de determinar a improcedência da demanda e evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, sob o argumento de que os meses de aluguel cobrados na presente ação (janeiro/2018, fevereiro/2018 e março/2018) foram pagos com a entrega do veículo pelo primeiro recorrido, com valor de mercado, à época, condizente com os valores até então devidos dos alugueres. Afirma que as negociações que deram origem ao acordo para recebimento do veículo se deram com o advogado do autor e que o juízo monocrático teria impossibilitado o recorrente de confrontar o credor em relação aos termos acordados. Imputa à segunda recorrida a obrigação de arcar com eventuais débitos remanescentes, na qualidade de ex-sócia e acrescenta que, em razão da pandemia, não pode cumprir com sua obrigação contratual de pagar com o débito. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio" (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025